Tribunal: TJMT
Processo: 1029087-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Civil – Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais – Empréstimo Consignado – Fraude Comprovada por Prova Pericial – Inexistência de Dano Moral In Re Ipsa – Sentença Reformada – Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por instituição bancária em virtude de sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de refinanciamento de empréstimo consignado fraudulento, condenou o Banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Analisar se a fraude em Contrato de Empréstimo Consignado, configura, por si só, dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.
4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.
5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor.”
_______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029087-09.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EFEITOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO CORREA FARIA - CPF: 063.831.141-15 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), JAIRO CORREA FARIA - CPF: 063.831.141-15 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAG
LIONE
PÓVOA
S) E 4a VOG
AL (DESA.
MARILS
EN
ANDRA
DE
ADDARI
O
)
, VEN
CIDO
S O REL
ATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais – Empréstimo Consignado – Fraude Comprovada por Prova Pericial – Inexistência de Dano Moral
In Re
Ipsa
– Sentença Reformada –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição bancária em virtude de sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de refinanciamento de empréstimo consignado fraudulento, condenou o Banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão

2. Analisar se a fraude em Contrato de Empréstimo Consignado, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
em face de sentença prolata pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.

1029087-09.2022.8.11.0041- Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais – proposta
por JAIRO CORREA FARIA
– julgou procedente referia ação, para declarar a inexistência do débito/contrato discutido, descrito (Id. 93736713). Para evitar enriquecimento ilícito, determinou que a parte Autora proceda ao depósito em juízo do valor (R$ 2.341,70), creditado em seu favor descrito (Id. 93736698), em 05 (cinco) dias. Condenou a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de forma simples, referente ao Contrato de Empréstimo Consignado questionado (Id. 93736713), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença com a devida comprovação dos descontos efetuados mediante juntada dos extratos. Condenou, ainda, a parte Requerida, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
Ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformado, em suas razões Apelante alega em síntese, pretende a integral rejeição dos pedidos autorais, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau padece de
“
error
in
judicando
”
, ao desconsiderar os elementos probatórios que demonstram a regularidade dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes.

O Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade contratual e a manifestação de vontade, para tanto, que os autos contêm cópias dos contratos regularmente firmados, os quais comprovam que o empréstimo consignado foi celebrado de forma livre e consciente pelo autor, que não pugnou, em momento algum, qualquer vício que macule a validade do ajuste. A documentação acostada demonstra, de forma inequívoca, que a contratação ocorreu dentro dos estritos limites da legalidade, não havendo que se falar em descontos indevidos ou cobrança de valores referentes a supostos contratos inexistentes.

O Banco
Recorrente argumenta que a alegação de dano moral carece de comprovação efetiva, limitando-se a mera assertiva genérica. Ressalta-se que o desconto efetuado no benefício previdenciário, decorrente do contrato regularmente celebrado, não pode ser interpretado como causador de abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, não se configurando, assim, o direito à indenização. A tentativa de imputar ao Recorrente uma obrigação indenizatória, sem prova robusta de prejuízo de ordem moral, revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, que em consonância com o disposto no art. 188, I, do Código Civil, os atos praticados no exercício regular de um direito não ensejam responsabilidade civil. O Recorrente, ao celebrar o contrato de empréstimo consignado, agiu em conformidade com as normas legais vigentes e pautou sua conduta na boa-fé, razão pela qual não pode ser compelido a reparar suposto dano moral que, por si só, não se evidenciou.

Requer o conhecimento e provimento integral ao recurso de Apelação, reformando a decisão monocrática proferida pelo juízo a quo, para que sejam rejeitados os pedidos autorais, afastadas as alegações de irregularidade contratual e declarada a inexistência de dano moral, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

Contrarrazões (
id.n.o
248028368)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
em face de sentença prolata pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.

1029087-09.2022.8.11.0041- Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais – proposta por
JAIRO CORREA FARIA
– julgou procedente referia ação, para declarar a inexistência do débito/contrato discutido, descrito (Id. 93736713). Para evitar enriquecimento ilícito, determinou que a parte Autora proceda ao depósito em juízo do valor (R$ 2.341,70), creditado em seu favor descrito (Id. 93736698), em 05 (cinco) dias. Condenou a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de forma simples, referente ao Contrato de Empréstimo Consignado questionado (Id. 93736713), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença com a devida comprovação dos descontos efetuados mediante juntada dos extratos. Condenou, ainda, a parte Requerida, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
Ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A relação jurídica em questão se insere no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é plenamente aplicável, impondo-se ao fornecedor do serviço a demonstração da regularidade do contrato.

No caso dos autos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelo banco, especialmente na cédula de crédito bancário e demais documentos supostamente firmados pelo autor. O laudo pericial, anexo ao processo (
id.n.o
248028329), concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, apresentando inúmeras divergências com seus padrões gráficos.

Essa prova técnica é determinante para o deslinde da controvérsia, pois afasta qualquer possibilidade de manifestação válida de vontade por parte do autor. Assim, a alegação do banco de que houve contratação regular não se sustenta diante da robusta prova pericial que confirma a inexistência da assinatura do consumidor no contrato.

A relação jurídica em questão se insere no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é plenamente aplicável, impondo-se ao fornecedor do serviço a demonstração da regularidade do contrato.

No caso dos autos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelo banco, especialmente na cédula de crédito bancário e demais documentos supostamente firmados pelo autor. O laudo pericial, anexo ao processo, concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, apresentando inúmeras divergências com seus padrões gráficos.

Essa prova técnica é determinante para o deslinde da controvérsia, pois afasta qualquer possibilidade de manifestação válida de vontade por parte do autor. Assim, a alegação do banco de que houve contratação regular não se sustenta diante da robusta prova pericial que confirma a inexistência da assinatura do consumidor no contrato.

A relação jurídica em questão se insere no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é plenamente aplicável, impondo-se ao fornecedor do serviço a demonstração da regularidade do contrato.

No caso dos autos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelo banco, especialmente na cédula de crédito bancário e demais documentos supostamente firmados pelo autor. O laudo pericial, anexo ao processo, concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, apresentando inúmeras divergências com seus padrões gráficos.

Essa prova técnica é determinante para o deslinde da controvérsia, pois afasta qualquer possibilidade de manifestação válida de vontade por parte do autor. Assim, a alegação do banco de que houve contratação regular não se sustenta diante da robusta prova pericial que confirma a inexistência da assinatura do consumidor no contrato.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO -
PERÍCIA
QUE PROVA A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA MÁ-FÉ – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições
bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. Comprovada a
fraude
da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de
perícia

grafotécnica
realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela
fraude
, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 3. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/06/2022 - DJE 13/06/2022). 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 0002827-15.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial
procedência .
Inconformismo da autora. Contratos de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva das instituições
financeiras.
Inexistência dos contratos e inexigibilidade dos débitos. Dano moral caracterizado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da redução da verba alimentar e do desgaste imposto ao consumidor para solução
caso.
Repetição do indébito em dobro do valor cobrado. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do
EAResp
no
676.608.
Afastada a determinação de compensação de valores diante da restituição ao banco requerido da quantia creditada na conta da autora. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001722-27 .2021.8.26.0322 Lins, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato e determinar a devolução dos valores descontados, pois a inexistência de vínculo contratual entre as partes restou cabalmente demonstrada.

Quanto a alegação de
“
error
in procedendo
”
, argumentando que a sentença de primeiro grau padece de nulidade ao desconsiderar os
documentos apresentados e, supostamente, não examinar devidamente as provas.

Contudo, a instrução processual demonstrou a total regularidade do procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. A produção de prova pericial foi oportunizada e efetivada, sendo que a conclusão do laudo técnico corrobora a inexistência de contratação válida.

Não há, portanto, qualquer nulidade processual ou erro na condução do feito que justifique a reforma da sentença. Pelo contrário, o juízo de origem analisou corretamente as provas e fundamentou sua decisão com base nos elementos colhidos nos autos, notadamente na perícia que invalidou a principal tese defensiva do banco.

Dessa forma, rejeito a preliminar de
error
in procedendo, pois não há qualquer irregularidade processual a ser sanada.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência sedimentada reconhece que a realização de descontos indevidos na remuneração do consumidor configura lesão a direito da personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Trata-se de conduta que impõe ao consumidor situação de constrangimento e afeta sua dignidade, especialmente quando se trata de verba alimentar.

No caso concreto, o banco efetuou descontos mensais sem qualquer respaldo contratual, situação que impôs ao autor um ônus indevido, forçando-o a ingressar com a demanda para reaver valores que jamais deveria ter sido compelido a pagar. O constrangimento e o prejuízo emocional decorrente dessa situação são evidentes, justificando plenamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais (R$ 10.000,00) se revela proporcional à gravidade da conduta e aos parâmetros usualmente adotados pelos Tribunais pátrios em casos similares. Assim, não há motivo para sua modificação.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Jairo Correa Faria.

Ao promover a demanda o Recorrido alegou desconhecer o refinanciamento do empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial, que concluiu que as assinaturas constantes nos Contratos não foram produzidas pelo Apelado.

Assim, os pedidos foram julgados procedentes, com a declaração de inexistência de débito do Contrato, a ordem para que o Autor depositasse em juízo o valor creditado em sua conta, além da devolução, de forma simples, pelo Banco Apelante, das quantias descontadas do holerite do Recorrido com os consectários legais.

O Banco Recorrente também foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista, porque divirjo quanto à manutenção da sentença no que concerne ao pagamento de indenização por dano moral.

Com todo o respeito ao entendimento do Relator, sigo o entendimento do STJ no sentido de que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nas palavras do ministro Humberto Martins, para a jurisprudência daquela Corte
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

Neste caso, da análise dos autos não constatei qualquer situação excepcional que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

O pedido está pautado apenas na fraude bancária e, conforme já exposto, esse fato, por si só, não é suficiente para a configurar ofensa à honra do Recorrido, que será devidamente indenizado dos valores descontados do seu holerite, acrescido dos consectários legais.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo.

Dou parcial provimento ao Recurso, reformo parcialmente a sentença e afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante da reforma da sentença, considerando a vitória e derrota das partes, rateio as verbas de sucumbência em 75% (setenta e cinco) por cento para o Apelante e 25% (vinte e cinco por cento) para o Recorrido, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao último está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

No mais, mantenho hígida a sentença. Não há falar em majoração de honorários, diante do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

O autor ajuizou a presente demanda para questionar os descontos referente refinanciamento empréstimo consignado do contrato sob no 0009194516, datado de 07/10/2020, no montante R$ 10.420,41, a ser pago em 84 vezes de R$ 238,08 mensais, com início em 08/11/2020, dizendo desconhecer a assinatura aposta na avença e requereu a devolução dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário no total de R$ 2.341,70.

A sentença julgou procedente para declarar inexistente o débito, devolução dos valores descontados, e condenação ao pagamento de R$ 10 mil a título de danos morais.

O relator manteve integralmente a sentença.

A 1a vogal divergiu somente quanto à manutenção da sentença quanto ao pagamento de indenização por dano moral.

No caso, não se trata de mero equívoco perpetrado pelo banco, mas de falsificação de assinatura do correntista no ato da contratação. O Laudo Pericial vinculado ao Id. 136519121, e a complementação laudo de Id. 140758092 e Id. 141988157, mostram que as assinaturas constantes nos documentos apresentados à instituição financeira realmente não foram produzidas pelo autor, apresentando inúmeras divergências com seus padrões gráficos.

Entendo que suprimir valores mensais significativos do benefício previdenciário do autor, e sem qualquer respaldo contratual, cuja origem é reconhecidamente fraudulenta, impôs ao autor um ônus indevido, e abalos que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo porque teve que ajuizar a presente ação para reaver valores que jamais deveria ter sido compelido a pagar.

Portanto,
acompanho o voto do doutor relator,
a fim de manter inalterada a r. sentença.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GRAGAGLIONE POVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da 1a Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da eminente 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025